Tribunal: TRF3
Processo: 0016253-18.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
100/775)

0016253-18.2016.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016253-18.2016.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIO MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: FILIPE SANTOS ABREU - SP384150-A

APELADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SP424776-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - SP433538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

Ementa

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Embargos à execução hipotecária. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal. Contrato de mútuo habitacional com previsão de prorrogação para amortização de saldo residual. Termo inicial da prescrição fixado no encerramento do contrato prorrogado. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do julgado. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo mutuário contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para determinar o recálculo das prestações em atraso de contrato de mútuo habitacional garantido por hipoteca, firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

No julgamento da apelação, afastaram-se as alegações de nulidade de citação do espólio de co-mutuário falecido e de prescrição quinquenal da pretensão executiva, reconhecendo-se apenas excesso de execução decorrente de amortização securitária inferior ao percentual contratualmente pactuado.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto ao exame da tese de prescrição, afirmando que o termo inicial deveria corresponder ao vencimento da última parcela efetivamente emitida na prorrogação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança das parcelas do contrato de mútuo habitacional, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de prescrição, fixando como termo inicial do prazo quinquenal a data de encerramento do contrato de financiamento, considerado o período de prorrogação previsto contratualmente para amortização do saldo residual.

No caso concreto, o contrato celebrado em 1988 previa prazo regular de amortização e possibilidade de prorrogação por 84 meses para pagamento do saldo residual, circunstância que levou ao encerramento contratual em 29/06/2010.

Assim, proposta a execução em 01/08/2014, não se configurou a prescrição da pretensão executiva.

A planilha apresentada nos autos demonstra apenas a existência de parcelas em aberto até 29/03/2009, não evidenciando que a prorrogação contratual tenha se encerrado nessa data.

Desse modo, o acórdão apreciou de forma suficiente a controvérsia, sendo as alegações do embargante mero inconformismo com os fundamentos adotados, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: (i) Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição em contrato de mútuo habitacional; (ii) embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame das premissas fático-probatórias.

Legislação relevante citada: art. 1.022 do CPC; art. 206, §5o, I, do Código Civil; art. 75, VII, do CPC; art. 1.797, II, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC; STJ, AgInt no AREsp 2021/0243173-0; STJ, AgInt no AREsp 1.708.438/RS; TRF3, AI 5018881-12.2023.4.03.0000; TRF3, ApCiv 0007057-29.2013.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0016253-18.2016.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CAIO MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR

ADVOGADO do(a) APELANTE: FILIPE SANTOS ABREU - SP384150-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - SP424776-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - SP433538-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Caio Mercier Rodrigues de Aguiar contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação por ele interposta, tão somente para determinar o recálculo das prestações em atraso do contrato de mútuo habitacional garantido por hipoteca no 102464061863-7, respeitando-se a proporção de composição da renda dos mutuários.

Transcrevo o aresto embargado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR AMORTIZAÇÃO SECURITÁRIA. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução hipotecária ajuizados pelo mutuário, visando à suspensão e invalidação da execução promovida pela EMGEA, sob alegação de nulidade de citação do espólio de co-mutuário falecido, prescrição quinquenal da dívida e excesso de execução pela não aplicação integral da cobertura securitária.

O contrato de mútuo habitacional, firmado em 1988 no âmbito do SFH, previa composição de renda de 38% para o apelante e 62% para o co-mutuário falecido, com cláusula de prorrogação para amortização de saldo residual. A execução foi ajuizada em 2014 para cobrança de 69 parcelas vencidas entre 2003 e 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As controvérsias centrais são: (i) validade da citação do espólio do co-mutuário falecido; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executiva; (iii) existência de excesso de execução por amortização securitária inferior ao percentual contratual; (iv) responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor residual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação do espólio na pessoa do apelante, herdeiro mais velho e administrador provisório dos bens, é válida nos termos do art. 75, VII, do CPC e art. 1.797, II, do CC, diante da ausência de inventário e da posse e administração do imóvel pelo citado.

5. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC inicia-se com o encerramento do contrato, que, prorrogado para amortização do saldo residual, teve término em 29/06/2010. A execução ajuizada em 01/08/2014 não está prescrita.

6. Comprovada amortização proporcional da dívida em razão do óbito do co-mutuário, mas em percentual inferior ao pactuado (60,2220% em vez de 62%), impõe-se o recálculo das prestações em atraso para adequação à composição de renda contratual.

7. Nos contratos SFH sem cobertura do FCVS, o saldo devedor residual é de responsabilidade do mutuário, conforme tese firmada no Tema 835/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo das prestações em atraso, observando-se o percentual de composição de renda de 62% para o co-mutuário falecido.

9. Tese de julgamento: (i) É válida a citação do espólio na pessoa do herdeiro mais velho que detém a posse e administração dos bens, na ausência de inventário; (ii) O prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida em contrato de mútuo habitacional inicia-se com o encerramento do contrato, considerando eventual prorrogação para amortização de saldo residual; (iii) A amortização securitária por óbito deve respeitar o percentual de composição de renda pactuado; (iv) Nos contratos SFH sem cobertura do FCVS, o saldo devedor residual é exigível do mutuário.”

Alega o embargante haver omissão no acórdão, sustentando em síntese que:

- “esta Colenda Turma Julgadora reconheceu a exigibilidade das parcelas objeto da demanda, afastando, contudo, a arguição de prescrição quinquenal suscitada pela parte embargante, sob o fundamento genérico de que haveria parcelas alcançadas pelo prazo prescricional, sem, entretanto, enfrentar adequadamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição”;

- “O presente recurso tem por finalidade sanar omissão contida no v. acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a fim de que este Egrégio Tribunal se manifeste expressamente sobre a tese jurídica e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), oportunamente suscitadas pela defesa, segundo as quais, em se tratando de obrigação parcelada, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento da última parcela, e de genérico dispositivo contratual que mencionava, genericamente, a possibilidade de prorrogação por 84 (oitenta e quatro) meses se ela, efetivamente, não ocorreu”;

- “O v. acórdão embargado, data maxima venia, limitou-se a afastar a prescrição considerando o instrumento contratual sem verificar que a própria planilha de débito indicava que a última parcela da prorrogação (para resgate do resíduo) finalizava em 29/03/2009. Ao assim proceder, omitiu-se quanto o entendimento pacífico do STJ no sentido de que, quando a pretensão decorre de relação jurídica continuada ou obrigação fracionada, a prescrição somente se inicia com a exigibilidade integral da obrigação, consubstanciada no vencimento da última parcela”;

- “a decisão colegiada omitiu-se em apreciar a tese defensiva expressamente deduzida, no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal, no caso concreto, deve observar como marco inicial a data do vencimento da última parcela do contrato, o que conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo”;

- “no presente caso, apesar de ter se operado a prorrogação, foram emitidas novas 69 parcelas que findavam em 29/03/2009. Portanto, o vencimento do contrato, já considerada a prorrogação, de fato, era 29/03/2009 eis que, apesar de o contrato possibilitar a prorrogação por até 84 meses (potencial), o que se observa é que, efetivamente, a última parcela desta prorrogação vencia em 29/03/2009, termo que deveria ter sido observado, mas tal distinção não foi objeto de manifestação pelos nobres julgadores”;

- o acórdão embargado “não se manifestou quanto à necessária distinção entre prorrogação potencial e aquilo que efetivamente ocorreu”, e

- “A omissão do v. acórdão reside, portanto, na ausência de enfrentamento da jurisprudência específica do STJ acerca do termo inicial da prescrição quinquenal em obrigações parceladas, limitando-se a decidir a matéria de forma abstrata, sem análise da tese jurídica central deduzida pela parte recorrente. Ademais, como se nota, há divergência jurisprudencial com julgado sobre o mesmo tema que deve ser objeto de expressa manifestação pelos nobres julgadores”.

Requer seja sanado o vício apontado, com o provimento do recurso, bem como o recebimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, manifestou-se a embargada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

No presente caso, o acórdão embargado conferiu integral solução à lide, contendo claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram afastar a alegação de prescrição da pretensão de cobrança das parcelas em aberto do contrato de mútuo habitacional com garantia hipotecária no 102464061863-7. Sobre o assunto, destaco o trecho abaixo:

“DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança no contrato de mútuo imobiliário, a ser exercitada pela parte credora, corresponde ao dia do encerramento do contrato, ainda que haja o vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento do devedor.

A propósito, dentre outros, os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FCVS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. COBERTURA DO SALDO RESIDUAL DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil não foi ofendido, porque o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se quanto aos aspectos imprescindíveis à resolução do feito, especialmente o termo inicial do prazo de prescrição.

2. O acórdão vergastado está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional é a data de encerramento do contrato. Na mesma linha: AgInt no AREsp 1.708.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/3/2021

3. Ademais, verificar a liquidez ou não da dívida demanda a incursão no conjunto fático-probatório, especialmente o exame das cláusulas dos financiamentos, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.

4. Agravo Interno não provido."

(AgInt no AREsp 2021/0243173-0, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021)

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de ação de rito ordinário proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a Caixa Econômica Federal - CEF, postulando o pagamento dos valores relativos a cada um dos saldos devedores residuais de responsabilidade do FCVS, no montante de R$ 141.551,76 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e reais e setenta e seis centavos), atualizado até abril de 2017, com incidência de correção monetária e juros de mora legais. Sentenciando, declarou-se "a prescrição integral do débitos relativo ao saldo residual do contrato de financiamento". No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Em decisão da Presidência desta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - No caso dos autos, a Corte de origem se manifestou expressamente sobre o início do prazo prescricional, afastando a tese de que a contagem se iniciaria a partir da "negativa da cobertura", conforme se confere do seguinte trecho do acórdão: "O termo inicial da contagem do prazo de prescrição deve contar a partir da data da liquidação (quitação) dos contratos de financiamento e não da data da negativa da CEF em prestar a cobertura do FCVS sobre o saldo devedor residual. Nesse sentido, cito jurisprudência desta Turma ao abordar a matéria em caso análogo".

IV - Quanto ao prazo, a Corte considerou que se trata de prazo quinquenal, por ser a dívida vencida e líquida. É pacífico o entendimento desta Corte de que deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, quando se trate de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular ou público que veicula dívida líquida. É o que se confere dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.419.757/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017; AgInt no AREsp 793.457/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016.

V - A verificação da circunstância de se tratar de dívida líquida ou não é atividade típica das instâncias ordinárias, cujo reexame, nesta Corte, encontra obstáculo no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Esse é o entendimento desta Corte, conforme se confere dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.823.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020; AgInt no REsp 1.836.902/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.138.095/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019.

VI - Agravo interno improvido."

(AgInt no AREsp 1.708.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 01/03/2021, DJe 15/3/2021, grifos nossos)

No caso dos autos, em 29/06/1988, foi celebrado com a CEF o contrato de mútuo habitacional com garantia hipotecária no 102464061863-7, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

O valor de compra e venda do imóvel foi de Cz$ 4.728.432,00, sendo Cz$ 945.686,40 pagos com recursos próprios e Cz$ 3.782.745,60 financiados pela instituição financeira, para pagamento em 180 meses, com previsão de prorrogação por mais 84 meses caso, ao final do período regular de amortização, houvesse saldo devedor residual não amortizado, conforme estabelecido na cláusula 38a do instrumento contratual (ID 163282583, p. 15/23):

"CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: Em decorrência do que dispõe o Decreto-lei no 2.349, de 29.JUL.87, no presente contrato de financiamento não haverá contribuição ao Fundo de Compensação de Variações Salariais-FCVS, sendo da inteira responsabilidade do(a-s) DEVEDOR(A-ES), o pagamento de eventual saldo devedor residual, quando do término do prazo ajustado, conforme letra "C" deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na ocorrência do saldo residual, de que trata o caput desta cláusula, o mesmo deverá ser resgatado pelo(a-s) DEVEDOR(A-ES) no prazo de 84 (oitenta e quatro) meses, através de prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira recalculada a partir do referido saldo e para o prazo de prorrogação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Serão mantidas todas as condições aqui contratadas, tais como: taxa de Juros, Sistema de Amortização, incidência do Coeficiente de Equiparação Salarial - CES, no valor de 1,18, sendo os critérios de reajustes dos encargos mensais vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional, e dos saldos devedores remanescentes, mensalmente, pelo índice de atualização dos depósitos em caderneta de poupança livre.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se, ao termino do prazo de prorrogação especificado no parágrafo anterior, ainda remanescer saldo, o(a-s) DEVEDOR(A-ES) compromete-se a resgatá-lo integralmente, no prazo de 48 horas, estando o mesmo, até a sua efetiva liquidação, sujeito a atualização monetária e incidência de juros compensatórios, nas bases pactuadas neste contrato, sendo o pagamento integral deste saldo residual condição "sine qua non" para que ocorra a liberação da hipoteca que grava o imóvel objeto deste financiamento.

PARÁGRAFO QUARTO: Diante do contido no caput desta cláusula, ao presente financiamento não se aplicar o previsto na clausula Vigésima Quarta."

Além disso, foi acostada Planilha de Evolução do Financiamento e Demonstrativo de Débito do aludido contrato demostrando que os encargos do financiamento foram adimplidos pelos mutuários somente até o mês de junho de 2003, contabilizando-se, até 29/03/2009, 69 parcelas em aberto (ID 163282583, p. 37/39).

O prazo regular de amortização teve seu término em 29/06/2003. Apurado saldo residual, incidiu a prorrogação do contrato, com término em 29/06/2010, de acordo com o parágrafo 1o, da cláusula 38, do contrato no 102464061863-7 sendo este, diante da especificidade do caso, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida.

O prazo prescricional relacionado à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular -- como ocorre na espécie --, é de cinco anos, conforme estabelece o art. 206, §5o, I, do Código Civil:

" Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Anote-se ser essa a posição preponderante, em casos de tal jaez:

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de ação de rito ordinário proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a Caixa Econômica Federal - CEF, postulando o pagamento dos valores relativos a cada um dos saldos devedores residuais de responsabilidade do FCVS, no montante de R$ 141.551,76 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e reais e setenta e seis centavos), atualizado até abril de 2017, com incidência de correção monetária e juros de mora legais. Sentenciando, declarou-se "a prescrição integral do débitos relativo ao saldo residual do contrato de financiamento". No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Em decisão da Presidência desta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - No caso dos autos, a Corte de origem se manifestou expressamente sobre o início do prazo prescricional, afastando a tese de que a contagem se iniciaria a partir da "negativa da cobertura", conforme se confere do seguinte trecho do acórdão: "O termo inicial da contagem do prazo de prescrição deve contar a partir da data da liquidação (quitação) dos contratos de financiamento e não da data da negativa da CEF em prestar a cobertura do FCVS sobre o saldo devedor residual. Nesse sentido, cito jurisprudência desta Turma ao abordar a matéria em caso análogo".

IV - Quanto ao prazo, a Corte considerou que se trata de prazo quinquenal, por ser a dívida vencida e líquida. É pacífico o entendimento desta Corte de que deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, quando se trate de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular ou público que veicula dívida líquida. É o que se confere dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.419.757/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017; AgInt no AREsp 793.457/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016.

V - A verificação da circunstância de se tratar de dívida líquida ou não é atividade típica das instâncias ordinárias, cujo reexame, nesta Corte, encontra obstáculo no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Esse é o entendimento desta Corte, conforme se confere dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.823.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020; AgInt no REsp 1.836.902/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.138.095/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019.

VI - Agravo interno improvido."

(AgInt no AREsp 1.708.438/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 15/3/2021, grifos nossos)

Tendo a presente demanda sido ajuizada em 01/08/2014 (ID 163282583, p. 5/6), não há prescrição a ser declarada.

Nessa esteira, esta Corte já decidiu em situações semelhantes:

"DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com o objetivo de suspender o leilão designado para 21/03/2023, sob o fundamento de que o lapso temporal transcorrido entre o vencimento da dívida e o procedimento de execução extrajudicial, torna possível a discussão acerca da prescrição para o referido procedimento.

Embora a decisão agravada tenha registrado que o contrato foi celebrado em 31.01.1992 com prazo de 240 meses, esta deixou de considerar a previsão da possibilidade de prorrogação do prazo de amortização por mais 108 meses, previsto no item C8 do contrato. Verificou-se que o parágrafo primeiro da cláusula décima quinta do contrato é clara ao prever que "Na ocorrência de saldo residual, de que trata o caput desta cláusula, esse resíduo deverá ser resgatado pelos DEVEDORES, através de prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira recalculada a partir do referido saldo residual, e em função do prazo de prorrogação constante da letra "C" deste instrumento".

Conforme a documentação juntada aos presentes autos, há saldo residual do financiamento imobiliário, como se confere no documento, de modo que, incidiu a prorrogação do prazo de amortização, culminando no prazo final de amortização em janeiro de 2021. Considerando, o prazo prescricional aplicável à espécie, previsto no artigo 2061, § 5o, I do Código Civil, não há que se falar na ocorrência de prescrição.

No tocante as alegações de regularidade do procedimento de execução extrajudicial e da cessão do crédito trazidas pela agravante, entendeu-se que, tais alegações não foram levadas à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza a análise de tal questão no presente remédio recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo. Daí decorre que, no caso em análise, mostra-se descabida a apreciação da alegação de ilegitimidade da agravada.

Agravo de instrumento provido."

(AI 5018881-12.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renato Becho, Primeira Turma, j. em 13/03/2024, DJEN de 18/03/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMÓVEL ARREMATADO. PERDAS E DANOS.

- A despeito do entendimento do relator, o vencimento antecipado das parcelas sucessivas, por inadimplemento do devedor, não altera o termo inicial da prescrição, que será aquele ordinariamente indicado no contrato (no caso mútuo, o dia do vencimento da última parcela, observadas eventuais renegociações da dívida). Com relação ao termo final da prescrição, será o último dia do período fixado em lei para propositura da medida judicial cabível perante o juízo competente (nos prazos previstos no art. 205 e no art. 206, também do Código Civil/2002), respeitada a existência de causas suspensivas ou interruptivas.

- No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 29/07/1988 e previa o pagamento de 276 prestações, com possibilidade de prorrogação de mais 84 prestações. O prazo regular de amortização teve seu término em 07/2011, ocasião em que houve apuração de saldo residual e prorrogação da amortização. Assim, não há que se falar em prescrição, uma vez que a presente demanda foi proposta em 23/04/2013.

- Quanto ao pedido de reinclusão da CEF no polo passivo da demanda, a substituição processual foi determinada durante a fase de instrução processual. A EMGEA foi citada e apresentou contestação, nada alegando a respeito, razão pela qual a questão se encontra preclusa.

- A perícia realizada demonstrou a ocorrência de capitalização desde a primeira prestação do contrato, sendo cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, tendo em vista que o procedimento de execução extrajudicial culminou na arrematação do imóvel.

- No presente caso, o valor a ser pago pela ré à parte autora a título de perdas e danos deverá corresponder ao valor de arrematação do imóvel (R$ 127.000,00), deduzindo-se o valor da dívida na respectiva data (R$ 77.576,19) e as despesas relativas ao procedimento de execução extrajudicial. Os cálculos dos valores exatos serão realizados em fase de liquidação de sentença

- Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida."

(ApCiv 00070572920134036100, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, Segunda Turma, j. em 31/01/2025, Data de Publicação: 04/02/2025, grifos nossos)”

Acrescento que, conforme constou do acórdão embargado, a Planilha de Evolução do Financiamento e Demonstrativo de Débito do contrato sub judice demostra, apenas, que, até 29/03/2009, contabilizavam-se 69 parcelas em aberto, e não “que a última parcela da prorrogação (para resgate do resíduo) finalizava em 29/03/2009”.

Essa situação foi expressamente apreciada pelo acórdão embargado, ao considerar como termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida, o prazo de prorrogação do contrato previsto no parágrafo 1o, da sua cláusula 38.

Com relação à alegação de violação dos dispositivos legais e constitucionais relacionados à matéria, ressalto que o acórdão embargado apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da lide.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Ressalto, ainda, não ser obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes declaratórios.

Por fim, registro que, consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais, somente é possível o provimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento caso haja a demonstração da existência de algum dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil e processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Embargos à execução hipotecária. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal. Contrato de mútuo habitacional com previsão de prorrogação para amortização de saldo residual. Termo inicial da prescrição fixado no encerramento do contrato prorrogado. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do julgado. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo mutuário contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para determinar o recálculo das prestações em atraso de contrato de mútuo habitacional garantido por hipoteca, firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

No julgamento da apelação, afastaram-se as alegações de nulidade de citação do espólio de co-mutuário falecido e de prescrição quinquenal da pretensão executiva, reconhecendo-se apenas excesso de execução decorrente de amortização securitária inferior ao percentual contratualmente pactuado.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão quanto ao exame da tese de prescrição, afirmando que o termo inicial deveria corresponder ao vencimento da última parcela efetivamente emitida na prorrogação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança das parcelas do contrato de mútuo habitacional, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de prescrição, fixando como termo inicial do prazo quinquenal a data de encerramento do contrato de financiamento, considerado o período de prorrogação previsto contratualmente para amortização do saldo residual.

No caso concreto, o contrato celebrado em 1988 previa prazo regular de amortização e possibilidade de prorrogação por 84 meses para pagamento do saldo residual, circunstância que levou ao encerramento contratual em 29/06/2010.

Assim, proposta a execução em 01/08/2014, não se configurou a prescrição da pretensão executiva.

A planilha apresentada nos autos demonstra apenas a existência de parcelas em aberto até 29/03/2009, não evidenciando que a prorrogação contratual tenha se encerrado nessa data.

Desse modo, o acórdão apreciou de forma suficiente a controvérsia, sendo as alegações do embargante mero inconformismo com os fundamentos adotados, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: (i) Não configurada omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição em contrato de mútuo habitacional; (ii) embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame das premissas fático-probatórias.

Legislação relevante citada: art. 1.022 do CPC; art. 206, §5o, I, do Código Civil; art. 75, VII, do CPC; art. 1.797, II, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC; STJ, AgInt no AREsp 2021/0243173-0; STJ, AgInt no AREsp 1.708.438/RS; TRF3, AI 5018881-12.2023.4.03.0000; TRF3, ApCiv 0007057-29.2013.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão